Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000249-19.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: VALDECI RODRIGUES DA SILVA, WALPECAS - MAQUINAS AGRICOLAS E FERRAGENS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão, que negou provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Execução mantendo a prescrição intercorrente.
Em síntese, alega a decisão entendeu como termo para contagem da prescrição intercorrente a data do despacho citatório que se deu em 19/02/2009, em plena dissonância com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de conferir caráter integrativo a decisão a omissão apontada quanto à necessidade de observância dos marcos interruptivos ocorridos durante o processo de execução e indicados pelo Agravante, consoante fundamentação trazida em sede do Agravo de Instrumento, de modo que seja afastada a prescrição intercorrente dos créditos tributários inscritos na CDA de n.o 000420/05-A
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, o Embargante alega que houve vício de omissão ao não considerar os marcos interruptivos da prescrição.
No caso em apreço, a decisão hostilizada, não padece de qualquer mácula, a ensejar a sua modificação.
Isso porque, o recurso foi desprovido para considerar e termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da exequente acerca da negativa de encontrar o devedor, conforme extrai-se dos fundamentos:
[...]
In casu, em 12/2/2014 foi determinada a inclusão no polo passivo restando infrutífera a citação.
A exequente tomou ciência em 24/10/2014 e 14/12/2020, reconhecendo em relação ao sócio executado.
Em observância ao parágrafo 4o do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo a quo para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp no. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80, (.....)
3.[......] No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. (.....)
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Na hipótese, entre a ciência da exequente do não encontrar o devedor em 24/10/2014 até a sentença 14/12/2020, transcorreram mais de 6 (cinco) anos, configura, dessa forma, a prescrição intercorrente.
Isso porque a partir da ciência da Fazenda Pública acerca do não pagamento passaria a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, quando iniciou automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.” (id. 116262466)
Assim, a míngua qualquer vício no acórdão, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de eventual vício, teratologia ou erro material.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatório